Tribunal: TJES
Processo: 5013796-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-01-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO E DE AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal em que é acusado, juntamente com outros corréus, da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a falta de revisão nonagesimal da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, enseja a revogação automática da custódia; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva ou se caberia sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de imediata apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva não configura negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a defesa pôde suscitar a questão no âmbito do habeas corpus.

4. A falta de revisão nonagesimal da prisão preventiva não acarreta automaticamente a revogação da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores (AgRg no RHC n. 172.640/MG, STJ).

5. A prisão preventiva se justifica diante da materialidade e dos indícios de autoria relativos aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, constatados pela apreensão de aproximadamente 1,3 kg de cocaína, crack, pinos de cocaína e dinheiro, em contexto de suposta atuação em organização criminosa.

6. A quantidade e as circunstâncias da apreensão evidenciam o periculum libertatis, legitimando a segregação para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, em consonância com a jurisprudência do STJ (AgRg no RHC n. 217.832/MG).

7. A imputação do crime de associação para o tráfico afasta a aplicação do tráfico privilegiado e impede o exame da alegada desproporcionalidade da prisão preventiva com base em eventual pena futura.

8. Condições pessoais favoráveis, como ausência de antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 910.761/SP, STJ).

9. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para assegurar a ordem pública diante da gravidade concreta do caso (CPP, art. 282, § 6º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de apreciação imediata de pedido de revogação da prisão preventiva não configura constrangimento ilegal.

2. A falta de revisão nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica automática revogação da prisão cautelar.

3. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e os indícios de associação do acusado a organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º; 312; 316, parágrafo único. Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 172.640/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.3.2023, DJe 16.3.2023; STJ, AgRg no RHC n. 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.9.2025, DJEN 29.9.2025; STJ, AgRg no RHC n. 217.832/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.9.2025, DJEN 30.9.2025; STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 2.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013796-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA NETO DA SILVA

COATOR: Juízo 2 Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO E DE AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal em que é acusado, juntamente com outros corréus, da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a falta de revisão nonagesimal da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, enseja a revogação automática da custódia; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva ou se caberia sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de imediata apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva não configura negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a defesa pôde suscitar a questão no âmbito do habeas corpus.

4. A falta de revisão nonagesimal da prisão preventiva não acarreta automaticamente a revogação da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores (AgRg no RHC n. 172.640/MG, STJ).

5. A prisão preventiva se justifica diante da materialidade e dos indícios de autoria relativos aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, constatados pela apreensão de aproximadamente 1,3 kg de cocaína, crack, pinos de cocaína e dinheiro, em contexto de suposta atuação em organização criminosa.

6. A quantidade e as circunstâncias da apreensão evidenciam o periculum libertatis, legitimando a segregação para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, em consonância com a jurisprudência do STJ (AgRg no RHC n. 217.832/MG).

7. A imputação do crime de associação para o tráfico afasta a aplicação do tráfico privilegiado e impede o exame da alegada desproporcionalidade da prisão preventiva com base em eventual pena futura.

8. Condições pessoais favoráveis, como ausência de antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 910.761/SP, STJ).

9. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para assegurar a ordem pública diante da gravidade concreta do caso (CPP, art. 282, § 6º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de apreciação imediata de pedido de revogação da prisão preventiva não configura constrangimento ilegal.

2. A falta de revisão nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica automática revogação da prisão cautelar.

3. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e os indícios de associação do acusado a organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º; 312; 316, parágrafo único. Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 172.640/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.3.2023, DJe 16.3.2023; STJ, AgRg no RHC n. 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.9.2025, DJEN 29.9.2025; STJ, AgRg no RHC n. 217.832/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.9.2025, DJEN 30.9.2025; STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 2.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA NETO DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000177-55.2025.8.08.0012.

O impetrante aduz, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de apreciação do pedido de liberdade formulado pela Defesa e, além disso, a autoridade coatora não realizou a revisão nonagesimal da prisão preventiva, em descompasso com o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Afirma, ademais, que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando-se que a instrução criminal já se findou.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 15704645).

Decisão de ID nº 15720747 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16289579) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5013796-03.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 29/10/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA NETO DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000177-55.2025.8.08.0012.

O impetrante aduz, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de apreciação do pedido de liberdade formulado pela Defesa e, além disso, a autoridade coatora não realizou a revisão nonagesimal da prisão preventiva, em descompasso com o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Afirma, ademais, que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando-se que a instrução criminal já se findou.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 15704645).

Decisão de ID nº 15720747 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16289579) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO ARTHUR LOSS HEREDIA:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de um habeas corpus impetrado contra a autoridade do juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, cujo ponto nodal é a não fundamentação da prisão após o término da instrução e a negativa de jurisdição após o pedido formulado.

Apenas para contextualizar os fatos, o paciente foi denunciado como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, preso com outros cinco indivíduos que não se conheciam; mas estavam ali durante a abordagem, dentro de um contexto em que diversos policiais efetuaram as prisões.

Durante a instrução, apenas dois desses policiais, e eram mais de dez, compareceram durante a instrução. Desses dois, apenas um é que teria feito a abordagem e este não encontrou o paciente com nenhuma droga, com nenhuma arma ou com nenhum objeto que pudesse inseri-lo dentro de uma suposta prática de crime de tráfico ou suposta inserção dentro de um contexto de associação criminosa.

Ressalto que essa não é uma fala isolada da defesa. O Ministério Público quando da apresentação das suas alegações finais, pediu a absolvição de todos os indivíduos pelo suposto crime do art. 35, qual seja, associação para o tráfico de drogas.

Finalizada a instrução e antes da alegação final feita pelo Ministério Público, formulamos um pedido de revogação da prisão, considerando o término da instrução e que um dos fundamentos para a manutenção era a garantia da ordem pública, bem como essa suposta inserção dentro de um contexto de associação criminosa, de associação para o tráfico de drogas. Esclarecido esse ponto e estabelecido que não havia, a defesa formulou um pedido de liberdade porque os fundamentos invocados durante o decreto prisional primevo não se sustentavam, não estavam mais presentes.

O processo ficou paralisado por bastante tempo, sem que houvesse decisão, sem que intimação do Ministério Público ou qualquer apreciação nonagesimal por parte do magistrado.

A defesa sabe que a não apreciação nonagesimal, por si só, não gera a liberdade do indivíduo. Mas é um dever que está imposto a todos os participantes do processo, em especial aos magistrados. Em decorrência disso, dentro desse contexto de inércia, impetramos o presente habeas corpus invocando a ausência de prestação jurisdicional e constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação de uma prisão. O pedido de liberdade foi feito em 1º de agosto, portanto perto de bater 90 dias de prisão injustificada.

O habeas corpus foi distribuído para a Relatora que de forma prudente solicitou informações à autoridade coatora. Dentro desse contexto, o magistrado que estava na vara, salvo engano era o doutor Ricardo Chiabai, havia um contexto de troca de magistrado, de férias, ou algo que realmente atrapalha o bom andamento dos trabalhos e nas informações prestadas reconheceu a inércia e a paralisação do feito. Mas em sua resposta à Relatora, informou que o Ministério Público estava para ser intimado, que procederiam a intimação e logo o processo seria apreciado.

Essa promessa não foi cumprida. A prisão contínua injustificada dentro desse processo e a única vez em que o paciente teve algum resquício de justificação foi com a decisão negando a liminar. Ressalto que tal decisão foi prudente, porque não tínhamos as alegações finais formuladas pelo Ministério Público e se entendeu que havia fatos que embasavam uma gravidade, sobretudo à luz da suposta associação desses indivíduos para o tráfico de drogas.

Como é sabido, o habeas corpus não faz essa análise profunda dos elementos de prova que constam dentro do processo. É da prova pré-constituída, daquilo que está nos autos. Contudo, esses elementos que constavam antes, não mais subsistem.

O contexto que temos hoje é que essa suposta associação que fundamentou a prisão decretada quando do flagrante, da conversão do flagrante em preventiva e também utilizada para negar a liminar do presente habeas corpus, não mais subsiste porque o próprio Ministério Público reconheceu a ausência de liame objetivo dos elementos que ensejam a caracterização da associação para o tráfico e pediu a absolvição.

Não é possível se admitir que a prorrogação de uma prisão preventiva se dê por inércia judicial e nem mesmo por fundamentos que já foram superados. É importante destacar que o réu é primário, não possui antecedentes, é empregado com carteira assinada, nunca foi preso, nunca foi condenado por qualquer crime, muito menos pelo tráfico de drogas. Os indivíduos cujo tráfico de drogas lhes foi imputado dentro desse processo, assumiram a autoria perante o juízo quando foram interrogados. Estes já tinham passagem e não conhecem o paciente, não possuem qualquer relação de amizade.

Ressalto que esse fato não está nos autos, o Parquet não trouxe, mas deixaram isso claro durante os seus depoimentos e não por outro motivo, o Ministério Público pediu a absolvição pelo crime previsto no art. 33.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça ao analisarem habeas corpus de igual natureza, sobretudo relativo a essas questões inerentes à manutenção de prisão, têm reiterado os seus entendimentos e isso já deixamos claro tanto no pedido de liberdade, quanto nos memoriais que fizemos questão de entregar pessoalmente. Ambos exigem a fundamentação concreta, contemporaneidade, demonstração de risco à ordem pública e à instrução da aplicação da lei penal. É isso que trazemos como questionamento para essa corte.

Este habeas corpus tem como objetivo que Vossas Excelências digam se respeitam o princípio do devido processo legal. Um réu ficar 90 dias preso, após um pedido de liberdade, sem qualquer fundamentação, sem qualquer manifestação do juízo, diante dessa inércia, se é possível se manter como fundamento para a prisão argumentos já superados; se isso é respeitar o princípio do devido processo legal, se isso está em consonância com aquilo que o Superior Tribunal de Justiça tem externado em seus votos.

Nesse sentido e por todo o exposto, o reconhecimento do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente é uma medida que se impera e o que se requer é a concessão de ordem de habeas corpus, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou a aplicação de medidas diversas da prisão.

Lembrando que a condenação no art. 33, sendo o réu primário, o réu não foi encontrado com droga, com absolutamente nada e se admitirmos uma eventual condenação pelo delito tipificado no tráfico de drogas, quando muito, configuraria tráfico privilegiado e sabemos que não tem mantido segregação cautelar, inclusive a posterior à condenação, porque as penas são inferior a quatro anos.

O réu está sendo submetido a uma condição mais gravosa do que aquela que será submetido em caso de eventual condenação. São essas as questões que levantamos e pedimos que seja feita a justiça no presente caso.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DA
TA DA SESSÃO:
17/12
/2025

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizada pelo impetrante.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA NETO DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000177-55.2025.8.08.0012.

O impetrante aduz, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de apreciação do pedido de liberdade formulado pela Defesa e, além disso, a autoridade coatora não realizou a revisão nonagesimal da prisão preventiva, em descompasso com o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Afirma, ademais, que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando-se que a instrução criminal já se findou.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Inicialmente, quanto às alegadas “omissões” da autoridade coatora, que, na visão do impetrante, configurariam constrangimento ilegal, cumpre assinalar que a falta de apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva,
per si
, não constitui negativa de prestação jurisdicional a justificar o relaxamento da prisão preventiva do paciente, tanto assim que a Defesa se valeu do presente Habeas Corpus para questionar os fundamentos da prisão.

Da mesma forma, no tocante à alegada ausência da revisão nonagesimal do decreto constritivo, devo rememorar que, consoante entendimento dos Tribunais Superiores, a “
falta de revisão nonagesimal dos fundamentos da segregação cautelar não é argumento suficiente, por si só, para determinar a revogação automática da constrição provisória
”(AgRg no RHC n. 172.640/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Quanto à alegada ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, melhor sorte não assiste ao impetrante, vejamos:

Sabe-se que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de ELIAS DE AVILA SILVEIRA, HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA NETO DA SILVA (paciente) e MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que no dia 25/01/2025, por volta das 16h, na Região de Mata, Cariacica Sede, Cariacica/ES, policiais militares em operação contra o tráfico de drogas lograram apreender na posse dos acusados 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) pinos de cocaína, 150 (cento e cinquenta) gramas de cocaína, uma pedra de crack e determinada quantia em dinheiro.

A prova da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria foram demonstrados pelos elementos de prova que instruíram o caderno inquisitivo.

Já o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado faz-se presente diante da
expressiva quantidade de entorpecente apreendido
, aliado às circunstâncias em que se deu a prisão do paciente.

Isso porque, conforme se verifica do laudo químico, houve a apreensão de aproximadamente 1,3 kg de cocaína e o crime foi supostamente praticado em concurso de agentes e há informações de que os acusados se auto intitulam como integrantes da organização criminosa PCV.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de drogas e as circunstâncias da prisão são elementos idôneos para decretação da prisão preventiva, em se tratando de crime de tráfico de drogas, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir
4. A decisão agravada está fundamentada na gravidade concreta do crime, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de drogas e dinheiro, indicando envolvimento com o narcotráfico.
5. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, considerando que o agravante possui histórico de envolvimento em outros delitos. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de evitar a reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. 3. Medidas cautelares diversas são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública". (...) (AgRg no RHC n. 217.832/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025.)

Inclusive, conforme alteração recentíssima no Código de Processo Penal pela Lei nº 15.272/2025, uma das circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente, geradora de risco à ordem pública é justamente a natureza e a quantidade dos entorpecentes, nos termos do art. 312, § 3º, III, do CPP:

Art. 312 (...) § 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Leinº 15.272, de 2025) (...)

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou

No tocante às alegações de que “
pelas circunstâncias objetivas do caso concreto, sua conduta - se reconhecida como típica - se amolda integralmente à figura do tráfico privilegiado”
a evidenciar eventual desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva, ressalto que não cabe realizar um juízo de prognose acerca de qual pena será aplicado na sentença condenatória a fim de analisar a alegada violação ao princípio da homogeneidade.

Outrossim, imputou-se ao paciente a prática do crime de associação para o narcotráfico o que,
per si
, afasta a aplicação do “tráfico privilegiado”.

Em que pese o Ministério Público tenha se manifestado pela absolvição dos acusados quanto ao delito associativo, sabe-se que referida manifestação não vincula o julgador, consoante previsão do art. 385 do CPP.

Evidenciada a necessidade e adequação da prisão cautelar, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Por derradeiro, registro que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizada pelo impetrante.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA NETO DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000177-55.2025.8.08.0012.

O impetrante aduz, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de apreciação do pedido de liberdade formulado pela Defesa e, além disso, a autoridade coatora não realizou a revisão nonagesimal da prisão preventiva, em descompasso com o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Afirma, ademais, que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando-se que a instrução criminal já se findou.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Inicialmente, quanto às alegadas “omissões” da autoridade coatora, que, na visão do impetrante, configurariam constrangimento ilegal, cumpre assinalar que a falta de apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva,
per si
, não constitui negativa de prestação jurisdicional a justificar o relaxamento da prisão preventiva do paciente, tanto assim que a Defesa se valeu do presente Habeas Corpus para questionar os fundamentos da prisão.

Da mesma forma, no tocante à alegada ausência da revisão nonagesimal do decreto constritivo, devo rememorar que, consoante entendimento dos Tribunais Superiores, a “
falta de revisão nonagesimal dos fundamentos da segregação cautelar não é argumento suficiente, por si só, para determinar a revogação automática da constrição provisória
”(AgRg no RHC n. 172.640/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Quanto à alegada ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, melhor sorte não assiste ao impetrante, vejamos:

Sabe-se que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de ELIAS DE AVILA SILVEIRA, HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA NETO DA SILVA (paciente) e MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que no dia 25/01/2025, por volta das 16h, na Região de Mata, Cariacica Sede, Cariacica/ES, policiais militares em operação contra o tráfico de drogas lograram apreender na posse dos acusados 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) pinos de cocaína, 150 (cento e cinquenta) gramas de cocaína, uma pedra de crack e determinada quantia em dinheiro.

A prova da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria foram demonstrados pelos elementos de prova que instruíram o caderno inquisitivo.

Já o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado faz-se presente diante da
expressiva quantidade de entorpecente apreendido
, aliado às circunstâncias em que se deu a prisão do paciente.

Isso porque, conforme se verifica do laudo químico, houve a apreensão de aproximadamente 1,3 kg de cocaína e o crime foi supostamente praticado em concurso de agentes e há informações de que os acusados se auto intitulam como integrantes da organização criminosa PCV.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de drogas e as circunstâncias da prisão são elementos idôneos para decretação da prisão preventiva, em se tratando de crime de tráfico de drogas, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir
4. A decisão agravada está fundamentada na gravidade concreta do crime, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de drogas e dinheiro, indicando envolvimento com o narcotráfico.
5. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, considerando que o agravante possui histórico de envolvimento em outros delitos. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de evitar a reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. 3. Medidas cautelares diversas são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública". (...) (AgRg no RHC n. 217.832/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025.)

Inclusive, conforme alteração recentíssima no Código de Processo Penal pela Lei nº 15.272/2025, uma das circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente, geradora de risco à ordem pública é justamente a natureza e a quantidade dos entorpecentes, nos termos do art. 312, § 3º, III, do CPP:

Art. 312 (...)
§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Leinº 15.272, de 2025)
(...)

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou

No tocante às alegações de que “
pelas circunstâncias objetivas do caso concreto, sua conduta - se reconhecida como típica - se amolda integralmente à figura do tráfico privilegiado”
a evidenciar eventual desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva, ressalto que não cabe realizar um juízo de prognose acerca de qual pena será aplicado na sentença condenatória a fim de analisar a alegada violação ao princípio da homogeneidade.

Outrossim, imputou-se ao paciente a prática do crime de associação para o narcotráfico o que,
per si
, afasta a aplicação do “tráfico privilegiado”.

Em que pese o Ministério Público tenha se manifestado pela absolvição dos acusados quanto ao delito associativo, sabe-se que referida manifestação não vincula o julgador, consoante previsão do art. 385 do CPP.

Evidenciada a necessidade e adequação da prisão cautelar, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Por derradeiro, registro que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.